Tribunal: TJSP
Processo: 1000675-93.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo - Abusividade da taxa de juros reconhecida - Repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral - Descabimento - Cobrança de encargo contratual reconhecido como abusivo apenas em Juízo - Ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira ré - Não incidência do pg. ún., do art. 42, do CDC - Precedentes da Corte e do

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo - Abusividade da taxa de juros reconhecida - Repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral - Descabimento - Cobrança de encargo contratual reconhecido como abusivo apenas em Juízo - Ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira ré - Não incidência do pg. ún., do art. 42, do CDC - Precedentes da Corte e do STJ.
Honorários advocatícios - Fixação em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos, complexidade da matéria e necessidade de condigna remuneração do causídico - Princípio da razoabilidade - Fixação dos honorários advocatícios por equidade - Cabimento quando ínfimo ou inestimável o valor da causa ou o proveito econômico obtido - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp.'s 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, Tema 1.076) - Art. 1.040 do CPC - Alíquota de 10% sobre o proveito econômico obtido que comporta majoração para R$ 2.000,00 - Aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC - Recurso parcialmente provido.